Tribunal: TJMT
Processo: 0000302-15.2014.8.11.0080
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000302-15.2014.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ORLANDO SEBALD - CPF: 533.310.100-06 (APELANTE), GILBERTO JACOB - CPF: 608.999.219-49 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), ELIENE LOPES DA CUNHA MALLMANN - CPF: 000.783.641-40 (APELADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), ISAURA LOPES DA CUNHA - CPF: 340.354.001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO VERBAL DE EMPRÉSTIMO - PARTE AUTORA E PRIMEIRA RÉ CONVIVEU EM UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS - PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ORLANDO SEBALD
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Querência/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança” n.º
0000302-15.2014.8.11.0080
, movida em desfavor
de
ELIENE LOPES DA CUNHA MALLMANN
e
ISAURA LOPES DA CUNHA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que conviveu em união estável com a primeira ré até o início de março de 2009 e, durante a constância da união, concedeu empréstimo à sua companheira bem como à sua sogra, este que foi pactuado verbalmente, para fins de construção de um imóvel. Menciona que “
foi convencionado entre as partes que tão logo o imóvel fosse construído, seria vendido e o valor emprestado restituído ao autor/apelante
”.

Contudo, cita que “
concluída a obra, as rés/apeladas simplesmente se negam a cumprir sua parte no pactuado, visto que até a presente data não ressarciram o autor/apelante do valor emprestado
”.

Alude que adquiriu todos os materiais necessários para a construção do imóvel bem como que não ter concedido às apeladas doação, mas sim empréstimo.

Por fim, suscita a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em tela, eis que a audiência de instrução e julgamento não foi concluída “
por livre iniciativa do magistrado, e por fator provocado pela parta apelada
”.

As apeladas, ao apresentarem suas contrarrazões recursais, defendem que a construção foi edificada sobre o terreno que pertence aos genitores da apelada Eliene durante o período da convivência e com esforço comum do casal.

Citam que “
nunca houve locupletamento ilícito por parte das mesmas porque a construção foi realizada de livre e espontânea vontade, em comum esforço pelo casal na época
” e reiteram que nunca houve solicitação de empréstimo de dinheiro ao apelante.

Por fim, alegam que não merece prosperar a alegação do apelante que a sentença proferida violou seu direito constitucional do contraditório e ampla defesa, bem como houve cerceamento de defesa, considerando que “
o magistrado é o destinatário das provas e a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da produção de outras provas
”, pugnando seja negado provimento ao apelo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMIAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante suscita a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em tela, eis que a audiência de instrução e julgamento não foi concluída “
por livre iniciativa do magistrado, e por fator provocado pela parta apelada
”.

Contudo, acertadamente, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de n.º 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate”.

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto, o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

Nesse contexto, cumpre transcrever recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos, são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cobrança” n.º 0000302-15.2014.8.11.0080, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que conviveu em união estável com a ré Eliene Lopes da Cunha Mallmann até o início de março de 2009 bem como que, durante a constância da união, concedeu empréstimo à sua companheira e à sua sogra, para fins de construção de um imóvel no terreno desta.

Menciona que o empréstimo de valores foi pactuado verbalmente bem como que “
foi convencionado entre as partes que tão logo o imóvel fosse construído, seria vendido e o valor emprestado restituído ao autor/apelante
”.

Cita que adquiriu todo o material de construção necessário para a execução da obra.

Contudo, alude que, concluída a obra, deixaram as rés de adimplirem com o pactuado, não ressarcindo o autor do valor emprestado, obrigando o autor a ingressar com a presente demanda.

Ao contestarem a inicial, as rés enfatizam que inexiste nos autos documentos que comprove o suposto empréstimo, refutando tal tese apresentada, alegando que a construção foi edificada em esforço comum do casal sobre o terreno que pertence à ré Isaura Lopes da Cunha e seu marido Manoel Ferreira da Silva, bem como que não tinham a intenção de venda.

Impugnando a contestação e refutando o alegado pelas rés, reitera o réu ter adquirido todos os materiais para a construção da referida obra e que, após sua finalização, não foi ressarcido do valor despendido, conforme combinado verbalmente.

Sentenciando o feito, exarou o Juízo
a quo
que, “
embora o autor tenha alegado que entabulou contrato verbal de empréstimo de valores com as requeridas para edificação de um imóvel, não conseguiu comprovar tal argumento em Juízo
”, julgando improcedente os pedidos autorais.

Irresignado, interpôs o autor recurso de apelação ressaltando, em resumo, ter ocorrido cerceamento de defesa no caso em tela bem como reiterando os argumentos já apresentados na petição inicial e impugnação à contestação, de que concedeu empréstimo à sua companheira e à sua sogra, pactuado verbalmente, para fins de construção de um imóvel bem como que, após sua finalização, não foi ressarcido dos valores despendidos, pugnando pela reforma da sentença.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso de apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como bem exara o Juízo
a quo
, “
embora o autor tenha alegado que entabulou contrato verbal de empréstimo de valores com as requeridas para edificação de um imóvel, não conseguiu comprovar tal argumento em Juízo
”.

Assim, tem-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, eis que deveria comprovar, por meio de documentos hábeis, o fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DESVIO DE ENERGIA - COMPROVAÇÃO - DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA - REGULARIDADE DA COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
. [...] (TJMT - N.U 1005335-67.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS RECLAMADOS - AUSÊNCIA DE LAUDO, ORÇAMENTO OU PROVA DO CONSERTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL -
ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE
.
ART. 373, I, DO CPC
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual
.
Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa
. [...] (TJMT - N.U 1019129-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

Assim, do contexto apresentado nos autos, considerando que à época dos fatos o autor convivia em união estável com a primeira ré, bem como que aquele deixou de comprovar a existência da alegada pactuação verbal de empréstimo com as rés, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022